Tribunal: TJSP
Processo: 2240570-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240570-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEIKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, são embargados
CONFECÇÃO CALMAR LTDA e MARCO ANTÔNIO MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E COSTA NETTO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240570-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.109
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2240570-49.2019.8.26.0000 / 50000
EMBARGANTE: Seiki Indústria E Comércio De Confecções Ltda
EMBARGADO: Confecção Calmar Ltda e outro
Voto no. 4.109
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
SEIKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA opõe embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 2600/2603 alegando que o
julgado foi omisso na medida em que a interpretação que o Órgão Colegiado emprestou ao
entendimento fixado no REsp no 1.527.232, de natureza repetitiva, no sentido de que
somente a justiça federal tem competência para, em ação de nulidade de registro de marca
com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à
tutela provisória, não se coaduna com o que foi esclarecido pelo Tribunal Superior que a
fixou nos autos dos EDcl no AgRg no REsp 1522339 PR 2013/0218558-1; e contraditório
ao adotar o entendimento de que a nulidade da patente, com efeitos ex tunc e eficácia erga
omnes, somente pode ser declarada nos termos do art. 57 da Lei de Propriedade Industrial,
e não reconhecer a existência de prejudicialidade externa em relação ao cumprimento de
sentença que declarou sua violação.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Nenhuma das hipóteses acima mencionadas está presente. Como
ficou esclarecido no V. Acórdão, o presente feito já está em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240570-49.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 4.109
3
sentença, e não se justifica a suspensão, pelo ajuizamento de ação anulatória de patente.
Além disso, eventual manifestação favorável do INPI na ação anulatória não repercute
sobre o presente processo, não havendo notícia de concessão de qualquer efeito suspensivo
perante a Justiça Federal.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento
já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator